Tribunal: TJDFT
Processo: 0709628-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0709628-97.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADA: EDILENE MARIA MUNIZ DE ABREU NOGUEIRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============= Vistos etc., Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo réu BANCO PAN S.A., contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, que, na ação de repactuação de dívidas por superendividamento no 0742891-54.2022.8.07.0001 ajuizada por EDILENE MARIA MUNIZ DE ABREU NOGUEIRA, deferiu parcialmente a medida de urgência para limitar a cobrança do contrato de cartão de crédito firmado pelas partes. Nas razões recursais (ID 44722478), o agravante defende, em síntese, (i) a impossibilidade de limitação do cartão de crédito com abusividade de sua utilização, (ii) a legalidade dos juros contratados, (iii) a inexistência de onerosidade excessiva e (iv) a possibilidade de capitalização. Requer, em sede liminar, a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja suspensa os efeitos da medida liminar deferida nos autos de origem até o trânsito em julgado do presente recurso. No mérito, o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Preparo recolhido (ID 44722480). É o relatório. Decide-se. Consoante o art. 932, III, do Código de Processo Civil[1] incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Regimento Interno[2] deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, de sua vez, traz regra com semelhante conteúdo no art. 87, III, onde estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos do art. 932, III, IV e V, do CPC. De acordo com o princípio da dialeticidade recursal, é ônus do agravante evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão agravada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende alterar. No caso concreto, é nítida a ausência de requisito de admissibilidade, diante da não impugnação de forma específica aos fundamentos da decisão agravada, que está assim redigida (ID 44722482): Trata-se de ação de repactuação de dívidas por superendividamento proposta por EDILENE MARIA MUNIZ DE ABREU NOGUEIRA em face do BANCO DE BRASÍLIA – BRB e OUTROS. A autora afirma que é servidora pública do Distrito Federal e que a sua subsistência está comprometida, haja vista que os descontos realizados pelos requeridos comprometem excessivamente a sua remuneração mensal, restando valor insuficiente para cobrir os seus gastos com moradia, alimentação, saúde, transporte e demais despesas. Requer, em sede de tutela antecipada de urgência, que sejam suspensos os descontos dos empréstimos efetuados até eventual acordo em audiência de conciliação ou até a fixação do plano compulsório de pagamento, ficando vedada a inserção de seus dados nos cadastros de inadimplentes. Alternativamente, pede que os requeridos sejam compelidos a adequar suas dívidas ao plano de pagamento proposto. Os requeridos apresentaram contestação nos IDs n° 145274204, n° 145361976, n° 145994855 e n° 146593501. A autora se manifestou em réplica no ID n° 149514631. Realizada audiência de conciliação, esta restou infrutífera, estando ausente o Banco Pan S.A, ID n° 145671435. É o relato. Decido. Frustrada a conciliação, cabe o exame do pedido de medida de urgência. Destaco, a princípio, que as consequências legais para a ausência injustificada de credores à audiência inicial estão arroladas no art. 104-A, § 2o, do CDC e independem do exame de outros requisitos, de maneira que nesta oportunidade, quanto a estes credores, será suspensa a exigibilidade de seus créditos e a incidência de encargos moratórios. Nada obstante, verifico que a autora possui 2 (dois) contratos com o Banco Pan S.A, sendo que um deles possui garantia real, o que o exclui do processo de repactuação nos termos da Lei no 14.181/2021, afastando a probabilidade do direito quanto a este contrato. Quanto aos presentes ao ato, no entanto, cabe examinar os requisitos legais ordinários. Ausente a probabilidade do direito, eis que não é possível verificar de plano caráter abusivo das condições dos contratos, não podendo ser imputado ao credor aferir de pronto a condição financeira do devedor. Além disso, não há nos autos qualquer informação de outras rendas que possam complementar a subsistência da autora e de extratos bancários que demonstrem a situação delineada na petição inicial. Isto posto, DEFIRO EM PARTE a medida de urgência para limitar a cobrança do contrato de cartão de crédito firmado com o Banco Pan S.A., ID n° 146593506, devendo ser cobrado da autora apenas o principal e a correção monetária, mantendo integralmente a eficácia dos demais contratos. Defiro às partes o prazo de 5 (cinco) dias para que especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando a necessidade de sua implementação. Após, venham os autos conclusos para saneamento. I. (...). (Grifou-se). Verifica-se que o d. Juízo de origem aplicou ao agravante a pena prevista no § 2o do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual “O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória” (grifou-se); fundamento não impugnado pelo agravante. Ademais, as questões suscitadas pelo agravante no recurso não foram enfrentadas pelo d. Juízo de origem na decisão agravada, de modo que o julgamento de tais questões pelo Tribunal importaria na vedada supressão de instância. Nesse cenário, o agravante violou o pressuposto da dialeticidade ou regularidade formal, o que enseja a inadmissibilidade do recurso. A propósito: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. UNICIDADE OU SINGULARIDADE RECURSAL NÃO OBSERVADA. VÁRIAS PEÇAS RECURSAIS REGISTRADAS NO PJE CONTRA UMA MESMA DECISÃO. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA VERIFICADA QUANTO AOS AGRAVOS INTERPOSTOS DEPOIS DO PROTOCOLO DA PRIMEIRA PEÇA RECURSAL. II - EXAME ADMISSÍVEL EXCLUSIVAMENTE DO PRIMEIRO AGRAVO INTERNO MANEJADO PELO RECORRENTE. II.1 - PRIMEIRA INSURGÊNCIA. RECURSO MANEJADO SEM A NECESSÁRIA INDICAÇÃO DE MOTIVOS ESPECÍFICOS PARA IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO DA DECISÃO AGRAVADA. INCONFORMISMO COM O PROVIMENTO QUE FIRMOU JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE A AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIORMENTE INTERPOSTO. AGRAVO INTERNO MACULADO POR FALTA DE DIALETICIDADE. IRREGULARIDADE FORMAL. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE FIRMADO TAMBÉM PARA O AGRAVO INTERNO MANEJADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DA RELATORIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. PENALIDADE A INCIDIR NO CASO CONCRETO EM HAVENDO JULGAMENTO UNÂNIME. RECURSO NÃO CONHECIDO. (...) 2. O art. 932, III, do CPC - no que é secundado, no âmbito do agravo interno, pelo art. 1.021, § 1o, do mesmo Código de Processo - atribui ao recorrente o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Trata-se de requisito atinente à dialeticidade recursal, que é pressuposto de admissibilidade dos recursos. 3. Caso concreto em que o agravante deixou de impugnar de forma específica os fundamentos de fato e de direito da decisão unipessoal que não conheceu do agravo de instrumento. 4. Reconhecida, pela unanimidade do colegiado, a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, autorizada está, por força do art. 1.021, § 4o, do CPC, a aplicação de multa ao agravante. 5. Recurso não conhecido. Condenado o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC. (Acórdão 1666842, 07234846520228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 8/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se); CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. QUESTÕES CONTROVERTIDAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM AÇÃO PRÓPRIA. PREJUDICIALIDADE. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO DE INVENTÁRIO. POSSIBILIDADE E PRUDÊNCIA. 1. Princípio da dialeticidade. O recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão impugnada impõe indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porque obstaculiza sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa. (...) 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Preliminar de inépcia do recurso rejeitada. (Acórdão 1644179, 07288058120228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 19/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Portanto, o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido. Por fim, atentem-se as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação à penalidade fixada nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, do CPC[3]. Feitas essas considerações, diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, NÃO SE CONHECE do recurso, com fundamento nos arts. 932, III, do CPC e 87, III, do RITJDFT. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Opostos embargos de declaração, voltem os autos conclusos. Interposto agravo interno, intime-se a parte agravada para contrarrazões. Em seguida, voltem os autos conclusos. Preclusa, arquive-se o feito. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 21 de março de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; [3] Art. 1.021. (...) § 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. Art. 1.026. (...) § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.